Tribunal: TJDFT
Processo: 0738578-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. MÚTUO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELAS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelante formula pedido genérico de antecipação da tutela na própria petição recursal, o que configura a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, circunstância essa impeditiva do conhecimento de tal pretensão. 1.1. Não conhecimento do pleito. 1.2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos.
3. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como uma medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório.
4. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.